Tribunal: CARF
Processo: 10540.734460/2020-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.734460/2020-33
ACÓRDÃO
1302-007.452 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RJ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de
receita bruta permissivo para participação no regime tributário favorecido
do Simples Nacional e não comunicar a sua exclusão será excluída de ofício
com efeitos operantes a partir de 1o de janeiro do ano-calendário
subsequente ao que se verificara o excesso de receita bruta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luis Angelo Carneiro
Baptista (substituto[a] integral), Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.452 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.734460/2020-33
2
Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao, Sergio Magalhaes Lima(Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luis Angelo Carneiro Baptista.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do sujeito passivo.
Em face do sujeito passivo foi proferido o Despacho Decisório no 0.470/2020-05aRF
(fls. 2 a 8) e o Ato Declaratório Executivo (“ADE”) no 0.007/2020-5a RF, excluindo-o de ofício do
regime do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2017, em virtude de ter sido
ultrapassado o limite legal máximo para enquadramento no regime simplificado e por ter sido
verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 88 a 95), arguindo
a nulidade do lançamento decorrente da exclusão do Simples Nacional por imprecisão da
capitulação legal e o cumprimento do limite disposto na lei complementar que rege o Simples
Nacional.
A DRJ julgou pela improcedência da manifestação de inconformidade (fls. 100 a
104), refutando a alegação de nulidade e entendendo pelo acerto do ADE.
Intimada em 15/07/2021, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 112 a
137) em 16/08/2021, arguindo pela nulidade do processo por ausência de intimação do advogado
devidamente constituído; nulidade do lançamento por violação dos prazos normativos, de
intimação e anterior à lavratura do auto de infração; e, no mérito, abuso do poder discricionário.
O Recurso fora distribuído à 3a Câmara Recursal de DRJ (fls. 204 a 207), que
declarou sua incompetência, devendo o processo seguir o rito ordinário e o encaminhou para o
CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.452 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.734460/2020-33
3
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da controvérsia
O litígio adstringe-se às alegações relacionadas à nulidade do processo por ausência
de intimação do advogado devidamente constituído; nulidade do lançamento por violação dos
prazos normativos, de intimação e anterior à lavratura do auto de infração; e, no mérito, abuso do
poder discricionário, porquanto o limite de faturamento do Simples Nacional não teria sido
excedido.

Preliminares
De início, destaco que não merece prosperar a alegação de nulidade por falta de
direcionamento das intimações para o endereço do advogado do contribuinte. Tal questão resta
pacificada neste CARF, sendo objeto da Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017
Rejeito a alegação de nulidade.
Conseguinte, com relação à nulidade relacionada aos prazos normativos, destaca-se
que o TDPF no 0520100-2019-00162-3 foi regularmente emitido e as intimações foram realizadas
de forma regular, conforme dispõe o item “II” do Relatório Fiscal, pois, após o retorno da citação
por carta, foi providenciado o Edital Eletrônico no 006250553, cuja ciência se deu em 28/11/2019.
Posteriormente, foi emitido novo TIPF com expedição em 17/12/2019 e retorno,
muito tempo depois conforme registrado anteriormente, com data de 23/12/2019 com a mesma
indicação de “desconhecido” assinalada pelo agente dos Correios, motivando a representação
fiscal para fins de tornar a inscrição do sujeito passivo inapta perante o CNPJ, consubstanciada no
processo administrativo no 10510.720.176/2020-37.
Não há nulidade a ser reconhecida, bem como, a partir da alegação da contribuinte
sobre a configuração da denúncia espontânea, afasto-a, porquanto a partir da ciência do TDPF, o
instituto jurídico se esvazia e as diversas retificações das obrigações acessórias realizadas não
surtem efeitos para eximir o lançamento e cobrança de penalidades.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.452 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.734460/2020-33
4
No mais, destaco que não observo nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 10,
59 e 60 do Decreto-lei no 70.235/1972 para reconhecer as nulidades invocadas pela contribuinte.

Mérito
A contribuinte alega o abuso do poder discricionário, porquanto não teria excedido
a receita bruta para o enquadramento do Simples Nacional.
Suas razões não merecem prosperar.
Como sabido, no Direito Tributário, aplica-se a lei vigente à época dos fatos para
verificar a conformidade da obrigação tributária.
Como o excesso de receita bruta se deu no ano de 2016, à época, a Lei
Complementar no 123/2006 definia o de receita bruta permissivo para participação no regime até
o valor de R$ 3.600.000,00 de faturamento anual, bem como determina a exclusão do regime
tributário daquelas empresas que excederem tal faturamento, veja:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior
a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
(...)
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de
receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês
subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para
todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no §9o dar-se-ão no ano-calendário
subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a
20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.
A contribuinte emitiu NFe no valor de R$ 3.771.034,84 e declarou no PGDAS-D
R$ 3.648.498,48, no ano de 2016, o que a enquadra na situação do §9o-A do artigo 3o da Lei
Complementar no 123/2006.
Ocorre que a contribuinte deveria ter comunicado a causa de exclusão do Simples
Nacional até o último dia útil do mês de janeiro de 2017 (art. 30, §1o, inciso IV, alínea “b”, da LC no
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.452 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.734460/2020-33
5
123/2006) e, na falta de comunicação da exclusão obrigatória, concretiza-se a hipótese de
exclusão de ofício (art. 29, inciso I, da LC no 123/2006).
Diante desse cenário, o procedimento fiscal acertou ao interpretar e aplicar as leis
supramencionadas.
Por fim, destaco que a contribuinte trouxera em seu recurso trechos da Lei
Complementar no 123/2006 alterada em 2016, pela Lei Complementar no 155, cujos efeitos
relacionados ao aumento do limite para opção do Simples Nacional se iniciaram somente no
primeiro dia do ano de 2018, conforme previsto no artigo 11, inciso III, da Lei Complementar no
155/2016.
Rejeito as alegações meritórias de defesa.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares arguidas
e, no mérito, nego provimento às pretensões recursais, mantendo a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 214
DF CARF MF
Original